Tribunal: STF
Processo: Rcl 73968
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADC 48. LEI 11.442/2007. ANÁLISE DE REQUISITOS LEGAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame: 



    1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente reclamação por ofensa ao quanto decidido na ADC 48.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se a decisão reclamada, ao manter a competência da Justiça do Trabalho, violou o paradigma de controle concentrado.



    III. Razões de decidir



    3. Ofende a ADC 48 a decisão que fixa a competência da Justiça do Trabalho para analisar relação de trabalho regida pela Lei 11.442/2007, ainda que em debate eventual pedido de vínculo empregatício, posto sobressair a natureza jurídica comercial dos vínculos regulados pela lei específica. 



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.